Tribunal: STF
Processo: RE 1541247
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.     



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 107):   



    ‘’TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS, DEPÓSITOS JUDICIAIS LEVANTADOS E RECEBIMENTOS EXTEMPORÂNEOS. INCIDÊNCIA. TEMA 1237 DO STJ. Conforme decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1237), ‘os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas’. Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas. Tema 1237 do STJ.”



    No recurso extraordinário (e-doc n° 101), a parte recorrente alega violação ao 195, I, b, da Constituição da República.



    Aduz a exclusão da correção monetária e dos juros moratórios, inclusive na forma da Taxa Selic, recebidos em decorrência da repetição do indébito tributário, administrativa ou judicialmente, e recebidos em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais, da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 127).    



    O Vice-Presidente do Tribunal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao apelo com base no Tema 1314/STF e o admitiu quanto à questão relativa à incidência de PIS e COFINS sobre a taxa Selic recebida em levantamento de depósitos judiciais pagos com atraso no adimplemento de obrigações contratuais (e-doc n° 130 e 174).  



    Decido.   



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de Origem, interpretando a legislação infraconstitucional, concluiu que o PIS e a COFINS incidem sobre a parcela correspondente à correção monetária e os juros nos rendimentos recebidos extemporaneamente. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor (e-doc n° 107): 



    “As bases de cálculo e as deduções admitidas para o PIS e a COFINS estão definidas nas Leis 10.637/02 e 10.833/03. 



    No sistema de apuração não-cumulativo, a base de cálculo do PIS/COFINS não se limita à receita bruta de que trata o art. 12 do DL nº 1.598/77, uma vez que recai também sobre ‘todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica’ (art. 1º, §1º, das Leis 10.637/02 e 10.833/03). Ou seja, compreende a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, pouco importando a sua denominação ou classificação contábil, conforme dispõe o art. 1º, ‘caput’, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. 



    As deduções admitidas estão arroladas no art. 1º, §3º, Leis 10.637/02 e 10.833/03. 



    Submetida a impetrante ao regime não-cumulativo previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, a partir da vigência dos referidos diplomas legais, não pode ser suspensa a exigibilidade do PIS e da COFINS sobre a parcela recebida correspondente a juros e correção decorrentes de pagamentos extemporâneos. 



    Os rendimentos recebidos extemporaneamente, incluída a correção monetária e os juros, compõem as receitas auferidas pela empresa, sendo vedada interpretação extensiva, em face do disposto no art. 111, inc. II, do CTN, de modo a criar hipótese de exclusão da base de cálculo não prevista na legislação de regência.



    Nesse sentido são os precedentes desta Corte: 



    (...)



     Portanto, o PIS e a COFINS incidem sobre a parcela correspondente à correção monetária e juros nos rendimentos recebidos extemporaneamente. 



    Destaque-se ainda o teor do Tema 1.237 do STJ, que veio a corroborar jurisprudência já consolidada: 



    Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas.’’



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente reafirmando que a controvérsia relativa à incidência da contribuição ao PIS e à Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic, recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais, situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. Nesse sentido: 



    ‘’DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.487.617 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 27/8/2024). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.469.213 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/3/2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.115.550-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.   



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.   



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente